Tribunal: TJES
Processo: 0000626-49.2021.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000626-49.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALETICIA PEREIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o beneficio da gratuidade de justiça a parte recorrente.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CARIACICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) POR ABANDONO DE CARGO. ARQUIVAMENTO POR AUSÊNCIA DE
ANIMUS ABANDONANDI
. PATOLOGIA PSÍQUICA. PLEITO DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS RETROATIVOS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO SEM LICENÇA MÉDICA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU DE CONCESSÃO DE LICENÇA PELO ÓRGÃO MÉDICO OFICIAL À ÉPOCA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A autora, servidora pública do Município de Cariacica, ajuizou ação de cobrança c/c indenização por danos morais alegando que teve sua remuneração indevidamente suspensa entre março de 2019 e novembro de 2020. O período de ausência foi objeto de Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 31.475/2019) por suposto abandono de cargo, o qual foi arquivado após a comissão reconhecer que as faltas decorreram de grave patologia psiquiátrica, o que afastou a intenção de abandonar o cargo (
animus abandonandi
). Sustenta que, sendo a incapacidade a causa das faltas, o pagamento dos salários seria devido, além de indenização por danos morais Requer, assim, que seja cancelado qualquer parcelamento feito pelo requerido ANTONIO, transferido-se o imóvel junto ao município para o nome da requerente.

2. A sentença objurgada julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

3. Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença reiterando que sua incapacidade era total e que o próprio Município reconheceu a doença ao arquivar o PAD. Argumenta que a manutenção da sentença implica em enriquecimento ilícito da administração e que o abalo emocional sofrido pela suspensão dos meios de subsistência enseja danos morais.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. No mérito, a controvérsia reside na possibilidade de recebimento de vencimentos retroativos por servidor que se ausentou do serviço sem licença médica formalmente deferida, mesmo após o arquivamento de PAD por abandono de cargo fundamentado em doença psiquiátrica.

6. A remuneração do servidor público pressupõe a contraprestação pelo serviço ou o amparo em licença legalmente prevista. No caso, a servidora admite o afastamento sem a devida chancela da perícia médica oficial do Município ou do IPC no período pretendido.

7. O fato de o PAD ter sido arquivado por ausência de
animus abandonandi
impede a demissão da servidora, mas não gera, automaticamente, o direito ao recebimento de salários por período em que não houve trabalho nem licença formal. A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade, e o pagamento de vencimentos sem a correspondente prestação laboral ou justificativa legal (licença médica homologada) configuraria pagamento indevido.

8. Quanto aos danos morais, a conduta da Administração em suspender o pagamento de quem não comparece ao trabalho e não apresenta licença regular constitui exercício regular de direito, não configurando ato ilícito indenizável.

9. Portanto, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3º do CPC).

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)